Tribunal: TJDFT
Processo: 0003944-86.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0003944-86.2015.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: HAISLAN VIANA REIS, PAULA ROCKSANIA MARTINS DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal